Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709064-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: A. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO A.S.C., representado por seu genitor Diego da Silva Cruz, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 86793867, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada para o custeio do medicamento Canabidiol, no seguinte teor: “Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao requerente. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por A. D. S. C. em face de A.A.M.I. S.A., com pedido de tutela de urgência antecipada, a fim de compelir a requerida a autorizar e custear o medicamento CANABIDIOL 200 MG/ML SOL VD, conforme relatório médico. O autor afirma que possui diagnóstico de encefalopatia crônica e que, desde 2019, tem demonstrado quadro de síndrome neuroléptica maligna, com piora dos sintomas nos últimos meses, após já ter utilizado vários medicamentos. Aduz que o neurologista infantil lhe prescreveu o uso de CANABIDIOL, cujo custeio foi negado pela parte ré. Decido. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC. In casu, não vejo probabilidade no direito invocado pelo autor, uma vez que os planos de saúde não estão, de fato e como regra, obrigados ao custeio de medicamentos de uso domiciliar. Logo, não parece haver qualquer ilegalidade na negativa da ré (Id 86748933). Da jurisprudência do TJDFT, a título de exemplo, veja-se: [...] Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Deixo, por ora, de designar audiência de conciliação, em nome dos princípios da celeridade e da efetividade processuais, considerando que é mínima a probabilidade de acordo em lides como a presente. Conforme determina o art. 4° do CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. A fim de alcançar a duração razoável do processo e a efetividade, o novo sistema processual permite a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ademais, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ao contrário, a dispensa da audiência busca, de fato, dar maior celeridade ao processo. Cite-se e intimem-se.” (grifo nosso). Alega o agravante-autor que foi diagnosticado com encefalopatia crônica, deficiência intelectual, tetraplegia espástica e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e, desde 2019, tem demonstrado quadro de síndrome neuroléptica maligna. Informa que teve piora no seu quadro clínico, com difícil controle de crises convulsivas e espasticidade, motivo pelo qual foi prescrito o medicamento Canabidiol (solução oleosa rica em fitocanabinóides 15mg/m de CBD para menos de 0,2% de THC) por 12 dias, e o seu genitor obteve autorização da Anvisa para importação do medicamento. Afirma que o uso da medicação controlou as crises convulsivas e de espasticidade e teve melhora clínica e laboratorial. No entanto, com o término do uso do fármaco, as crises convulsivas retornaram e “foi necessária nova internação hospitalar na UTI que perdura até agora, sem previsão de alta” (id. 24440183, pág. 3). Assevera que o genitor não possui condições para aquisição do medicamento para uso contínuo e ininterrupto, considerado de alto custo para a sua família, cujo valor é de R$ 2.201,99. Pondera que a negativa de cobertura, ao argumento de ausência de registro do medicamento na Anvisa, não é suficiente para justificar a recusa do plano de saúde, haja vista que há autorização da própria Agência Reguladora para importação do fármaco, bem como que ele também é autorizado para uso em crianças e adolescentes portadores de epilepsias pela Resolução no 2.113/14 do Conselho Federal de Medicina. Defende que “a medicação pleiteada guarda relação com o tratamento de home care, que é desdobramento do tratamento hospitalar.” (id. 24440183, pág. 11). Requer: “a) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando que a empresa Ré autorize e custeie o medicamento CANABIDIOL 200MG/ML SOL VD, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo das perdas e danos; b) conceder-se ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil; c) a intimação da parte Agravada para, querendo, responder ao recurso; d) no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal, determinando-se que o plano de saúde forneça a medicação Canabidiol ao Autor durante o período em que esteja internado em hospital, bem como após sua alta hospitalar e continuidade da internação em sistema de home care.” (id. 24440183, págs. 12/3). Sem preparo, por ser o agravante-autor beneficiário da justiça gratuita. Intimado (ids. 24477053 e 24822899), o agravante-autor acostou relatório médico (id. 25748495) indicando a forma de utilização do medicamento. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-autor é beneficiário do plano de saúde oferecido pela agravada-ré, na modalidade “Amil 500 Nacional” e segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (id. 86748930, autos originários). As normas do CDC se aplicam à lide, observada a Súmula 608 do e. STJ, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (grifo nosso) Da análise dos autos originários, vê-se do relatório médico (id. 86748931, autos originários) elaborado em 18/03/21 pelo Dr. Acilino Santos Portela, neurologista infantil, que o agravante-autor, com 8 anos, é portador de “encefalopatia crônica não evolutiva secundária à anóxia neonatal, caracterizada por deficiência intelectual, tetraplegia espástica e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, além de epilepsia de difícil controle” e “desde junho de 2019, evoluiu com quaro de síndrome neuroléptica maligna por conta das medicações em uso e desde então tem apresentado dificuldade para controle dos sintomas”; já foi submetido a tratamento com o medicamento Canabidiol, tendo o paciente evoluído “com controle maior das crises convulsivas, e da espasticidade, ambas de difícil controle”; que “no período em que fez uso, o paciente teve melhora clínica e laboratorial, sem necessitar de internação hospitalar, fato corriqueiro antes do uso da medicação supracitada. No momento, o paciente encontra-se internado, por piora dos sintomas citados logo após o término do canabidiol”; dessa forma, necessita com urgência do tratamento contínuo e ininterrupto com a medicação Canabidiol, devido a risco de progressão das crises convulsivas. A agravante-ré recusou a cobertura do tratamento (id. 86748933, autos originários), pois: “O medicamento solicitado não possui previsão de cobertura em regime ambulatorial. Lembramos que o atendimento ambulatorial é aquele que se limita aos serviços prestados em consultório ou ambulatório.” (grifo nosso). O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras dos planos. Ademais, a jurisprudência do e. STJ orienta que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). Desse modo, se o plano tem cobertura para a patologia do agravante-autor, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob alegação de que não é prevista a sua “cobertura em regime ambulatorial”. Na demanda, o relatório médico supracitado demonstra o exaurimento dos protocolos clínicos convencionais e a necessidade de utilização da medicação, sobretudo pela melhora significativa do quadro clínico do agravante-autor (id. 86748931, autos originários). Inclusive, o agravante-autor recebeu autorização da Anvisa para importação do medicamento à base de Canabidiol (id. 86748921, autos originários), conforme possibilita a RDC/Anvisa no 335/20. Não se olvida que o REsp 1.726.563, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 990), assentou a possibilidade de recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa, no entanto, faz-se necessária a distinção que excepciona a incidência do efeito vinculante produzido pelo referido precedente. Isso porque, cuida-se de situação excepcional, pois é permitida a importação e a utilização do medicamento ainda não registrado, mas autorizado tanto pela Anvisa (id. 92031271, autos originários) quanto pela Resolução no 2.113/14 do Conselho Federal de Medicina. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PURODIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO DA ANVISA. RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. TEMA 990 STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a decisão recorrida teve por objeto o fornecimento do medicamento PURODIOL, à base de canabidiol, não prospera a preliminar de e violação do duplo grau de jurisdição, se recorrente pretende a revisão da determinação imposta no decisum. 2. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não impede o fornecimento do medicamento, havendo situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 3. Ademais, o agravado possui autorização excepcional para a importação do fármaco. 4. A Resolução no 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias retratarias a tratamentos comuns. 5. A conduta do plano de saúde em negar a medicação, sob o fundamento de que não é obrigada a fornecê-lo, não encontra amparo na regulamentação e aumenta o risco de piora no quadro de saúde, ensejando violação aos direitos de personalidade do menor. 6. Em razão da excepcionalidade, o caso não se amolda ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 990), mormente porque, na hipótese, a ANVISA autorizou a importação do medicamento. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.” (0720548-38.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1320280, Data de Julgamento: 24/02/2021, 5a Turma Cível, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Publicado no DJE : 12/03/2021, grifo nosso). E, diante da gravidade do quadro clínico do agravante-autor, a negativa do tratamento não encontra amparo na legislação de regência, pois se o plano de saúde tem cobertura para o tratamento da patologia apresentada pelo agravante-autor, não pode recusar o fármaco, sob alegação de que é medicamento sem previsão de cobertura em regime ambulatorial. Ademais, consta dos autos que o agravante-autor foi internado na UTI pediátrica em 21/02/21 (id. 86877557, autos originários), sem previsão de alta, permanecendo internado até a presente data (id. 25748495, pág. 2). E, conforme relatório médico, o agravante-autor está utilizando o Canabidiol de 8/8 horas, “medicamento adquirido pela família” (id. 86877557, autos originários), o que é evidentemente oneroso, observado o valor do fármaco, de R$ 2.201,99 (nota fiscal, id. 86748934, autos originários). Nesses termos, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, é patente o perigo iminente de dano, pois o agravante-autor necessita da medicação para a manutenção do controle clínico e apresentou piora de seu quadro de saúde com a suspensão do fármaco. Em conclusão, presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida postulada, liminarmente. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada-ré que autorize e forneça ao agravante-autor o medicamento Canabidiol (Prati-Donaduzzi 200mg/ml), dosagem de 9mg/kg/dia, de forma contínua e ininterrupta, conforme prescrição médica (id. 25748495), até julgamento da lide originária. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora